Tribunal: TJPA
Processo: 0809554-17.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809554-17.2023.8.14.0401

APELANTE: JOSUE RAIOL DA GLORIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal. Apelação criminal. Roubo majorado, constrangimento ilegal e corrupção de menores. Alegação de ausência de prova da efetiva corrupção. Delito formal. Súmula nº 500/stj. Independência entre a majorante do concurso de pessoas e o crime de corrupção de menores. Pleito de redução da pena-base abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. Súmula Nº 231/stj. Manutenção da condenação. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, II, e art. 146, §1º, ambos do Código Penal, c/c art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de absolvição pelo crime de corrupção de menores, sob a alegação de ausência de prova da efetiva corrupção e desconhecimento da menoridade dos coautores; (ii) a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão do reconhecimento das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa; (iii) o afastamento da majorante do concurso de pessoas no crime de roubo, sob o argumento de que se consome no delito de corrupção de menores, evitando bis in idem.

III. Razões de decidir

3. O crime de corrupção de menores é formal, sendo suficiente a participação do menor na infração penal para sua configuração, independentemente da comprovação da efetiva corrupção. Inteligência da Súmula nº 500 do STJ.

4. A redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da incidência de atenuantes, não é admissível, nos termos da Súmula nº 231 do STJ.

5. O concurso de pessoas no crime de roubo e o delito autônomo de corrupção de menores possuem fundamentos distintos, sendo inaplicável o princípio da consunção entre ambos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. O crime de corrupção de menores é formal, não exigindo prova da efetiva corrupção para sua configuração. 2. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. 3. O crime de corrupção de menores não se consome com a majorante do concurso de pessoas no crime de roubo, pois tutelam bens jurídicos distintos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 157, §2º, II, e 146, §1º; Estatuto da Criança e do Adolescente, art. 244-B.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dez dias e finalizada aos dezessete dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSUÉ RAIOL DA GLÓRIA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que o condenou
à pena de 07 (sete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 17 (dezessete) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no art. 157, §2º, inciso II e art. 146, §1º, ambos do CPB c/c art. 244-B do ECA
.

Narra a
denúncia
:

“(...) Segundo os autos de Inquérito Policial, no dia 12.05.2023, o SGT PM RAFAEL DA SILVA E SILVA, compareceu na Seccional Urbana da Sacramenta, apresentando o denunciado, relatando que juntamente com sua guarnição (SGT. PM R. SILVA e SD PM JÚLIO COSTA), estavam em rondas pela Av. João Paulo II, quando foram informados pela vítima ALEXANDRE CAMPOS YAMADA, que acabara de ter sua Loja de Conveniências roubada por quatro homens, informando que os mesmos estavam em um veículo GM ÔNIX , Cor Prata, Placa QPA3166, que estava pouco mais de 100 metros da guarnição, tendo sido iniciado o acompanhamento e solicitado apoio da guarnição composta pelo SGT PM S. RIBEIRO, SGT PM IGOR VIANA e SD PM HUGO GOMES, sendo dado ordem de parada, não sendo a mesma respeitada, momento em que o SGT R. SILVA efetuou quatro disparos em direção ao pneu do veículo, o acertando e mesmo assim continuou a fuga. Que após ser realizado o cerco e interceptado a fuga, os homens fizeram a vítima EDMILSON FARIAS SILVA (proprietário do veículo GM ÔNIX) de refém. Que após negociação durante uma hora, eles decidiram se entregar, quando se constatou que apenas o denunciado era maior de idade, sendo os outros três adolescentes, sendo encontrados com os mesmos, duas pistolas de pressão CO2 (nº 19E05063 e uma sem identificação, apenas 9mm), um controle de videogame PS4, três aparelhos de telefones celulares (Moto G 60, IMEI 359946570985201, Galaxy A13, IMEI 352967353239555 e 359023623239554) além de R$140,00 (cento e quarenta reais). Foram ouvidos em depoimento, o SGT PM SILVESTRE RIBEIRO DA SILVA, SD PM LEONARDO JÚLIO FERREIRA DA COSTA. O denunciado, ao ser interrogado pela autoridade policial, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio, manifestando seu interesse de falar apenas em Juízo. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante alega:
(i) a absolvição do crime de corrupção de menores
, alegando ausência de prova de efetiva corrupção, além de inexistência de dolo ou conhecimento da menoridade dos coautores;
(ii) a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
, considerando a presença das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa; e
(iii) o afastamento da majorante do concurso de pessoas em razão da aplicação do princípio da consunção entre ela e o crime de corrupção de menores,
a fim de evitar
bis in idem
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição do Crime de Corrupção de Menores

A defesa do apelante alega
a absolvição do crime de corrupção de menores
, alegando ausência de prova de efetiva corrupção, além de inexistência de dolo ou conhecimento da menoridade dos coautores.

De pronto se verifica que o argumento esposado não merece prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa.

A
materialidade e a

autoria delitiva
encontram-se comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão e de entrega (ID nº 21678185 - Págs. 15 e 37), bem como, pelos depoimentos judiciais das vítimas da corrupção de menores e do próprio réu, senão vejamos.

O adolescente I. M. P. disse:
“(...) Que estava junto com os outros dois adolescentes e o maior de idade Josué Raiol, que quem decidiu praticar o assalto e chamou os demais foi M. e o Josué, que eles estavam com dois simulacros que pertenciam ao M. e ao Josué, que eram eles que portavam os simulacros na hora do assalto, que quando interceptaram a vítima que estava no carro, que estavam a pé andando para assaltar um carro, que eles entraram no carro e pediram para o motorista continuar dirigindo para eles praticarem outros assaltos e que ficaram rodando com a vítima de carro por mais ou menos uma hora, que entraram em uma loja de conveniência e assaltaram e quem desceu do carro para assaltar foi o José, R. e M e que ele ficou no carro, que eles passaram cinco minutos dentro da loja de conveniência e que voltaram com um celular e a quantia de seiscentos reais, que ninguém apontou arma para ninguém, que ele ficou no banco da frente ao lado do motorista e que ele não estava armado e ficou dentro do carro com a vítima sem arma, que quando eles foram interceptados pela polícia, a princípio, não pararam e que pararam porque a polícia atirou neles e um tiro pegou no vidro do carro e outro no pneu, que a polícia jogou a viatura para frente do carro que eles estavam e foi por isso que eles pararam e porque o tiro pegou em um dos pneus, que mesmo quando o carro foi parado eles não quiseram se entregar e continuaram fazendo a vítima de refém e que ficaram fazendo a vítima de refém por uma hora e meia mais ou menos, que só se entregaram quando chegou a imprensa e seus familiares, que o M. apontava arma na cabeça da vítima, que não tinha praticado outros atos infracionais e não tem passagem pela polícia, que mora com sua mãe e nem estuda e nem trabalha, que parou de estudar ano passado porque não quis mais estudar, que é usuário de maconha e que quando foi descer do carro pegou uma arma, que os pertences foram devolvidos pela polícia e que só estavam de posse de simulacro, que não bateram na vítima (...)”.

O adolescente M. da C. L. relatou:
“(...) Que os fatos são verdadeiros e que estava junto com os outros dois adolescentes e o Josué Raiol, que todos planejaram o assalto, que ele estava na barbearia e chegou o R. e o Josué e eles planejaram na hora o assalto, que a ideia quando pegaram o carro era fazer assaltos com ele, que quem ficou no banco da frente foi o I. e ele ficou atrás, que em nenhum momento colocaram a arma na cabeça da vítima e o ameaçaram, que os simulacros eram trocados entre eles na hora e todos os quatro usaram os simulacros em algum momento, que o Josué, o R. e ele desceram para assaltar a loja de conveniência, que eles levaram um celular e o dinheiro e que eles desceram com uma arma e a outra ficou no carro com o outro adolescente, que a polícia mandou eles pararem e eles não pararam e que só pararam quando o tiro atingiu um pneu do carro, que mesmo o carro parando eles não se renderam e exigiram a presença de familiares e da imprensa, que ficaram menos de uma hora fazendo a vítima de refém até eles se renderem, que ficaram rodando com a vítima, dono do carro, por cerca de uma hora e que a ação, desde o momento em que entraram no carro até se renderem, durou mais ou menos duas horas, que em nenhum momento falaram que iam matar a vítima e que eles não agrediram a vítima, que já tinha praticado outro assalto a três semanas atrás e que chegou a ser apreendido e depois foi liberado, que mora com sua mãe e não está estudando e que é usuário de maconha, que os pertences que eles levaram da conveniência foram devolvidos pelos policias, que não ouviu os disparos efetuados pelos policias e que existiam outras viaturas impedindo que eles prosseguissem no carro (...)”.

O adolescente R. F. P. narrou:
“(...) Que os fatos são verdadeiros, que ele e os outros adolescentes se conhecem desde criança e que jogam bola juntos, que eles já estavam com a ideia de pegar um carro, que esse motorista parou para “mijar” e eles o pegaram e falaram para ele ir para o Guanabara e que no caminho viram a conveniência e falaram para o motorista parar e eles assaltaram a conveniência, que depois já “deram” na João Pulo e que a guarnição da polícia atirou no carro e para não perderem suas vidas fizeram o motorista de refém, que ficaram com o motorista no carro por cerca de uma hora, que não sabe ao certo, que nenhum deles ameaçou a vítima de morte e nem o agrediu, que queriam o carro só para praticar assaltos e que praticaram só um assalto na conveniência e quem desceu foi o M. o Josué e ele, que o M. e o Josué estavam armados com simulacros e que o I. ficou no carro com o motorista e que não ficou armado, que não tiraram nenhum pertence do motorista do carro, que o I. ficou na frente no carro e os demais ficaram atrás e que nenhum apontou arma para o motorista, que a polícia mandou eles parar e eles não pararam e que só pararam porque polícia atirou em um pneu do carro, que mesmo quando o carro parou, eles não se entregaram e fizeram a vítima de refém e exigiram a presença da impressa e de seus familiares porque os policiais já tinham atirado e se eles descessem, eles iam perder suas vidas, que ficaram no meio da rua esperando a imprensa e seus familiares chegarem, que a imprensa demorou um pouco para chegar, que isso durou uma hora mais ou menos e depois se renderam, que não tinham praticado outros assaltos juntos e nem praticou outro sozinho, que não tem passagem pela polícia e que foi a primeira vez, que mora com sua mãe e é usuário de maconha e estuda o nono ano, que eles se encontraram e todos tiveram a mesma ideia de pegar um carro para assaltar, que os pertences que foram tirados da conveniência foram devolvidos, que eles só estavam com simulacros, que ele ouviu os disparos feitos pela polícia e teve muitas viaturas (...)”.

Por fim, o apelante afirmou:
“Que é solteiro e tem 18 anos, que não trabalha e sua mãe que sustenta a casa, que parou de estudar no nono ano e que é usuário de maconha, que essa foi a primeira vez que foi preso e que não foi apreendido quando era adolescente, que só responde a esse processo criminal, que os fatos são verdadeiros, que ele estava na companhia dos menores e eles o chamaram, que estavam com dois simulacros, que assaltaram essa loja no Guanabara, que estava o R. o I. e eu, que eles só pegaram o dinheiro e o M. pegou dois celulares e depois saíram, que houve perseguição da polícia e rodaram na João Paulo e a polícia fez um cerco contra eles, que o M. fez o motorista de refém e que fizeram a negociação e “perderam”, que as armas eram simulacros, um pertencia ao M. e o outro ao R., que uma estava quebrada e não estava funcionando, quem chamou o Uber e rendeu o motorista foi o M., que o motorista continuou dirigindo o veículo e o M. estava sentado na frente no banco do carona, que quem ficou dentro do carro foi o I. e os outros entraram na conveniência, que os objetos foram devolvidos e que do motorista não subtraíram nada e que ele não conhecia o motorista do Uber e nem o dono da conveniência, que conhece os adolescentes porque moram todos perto uns dos outros, que não sabe dizer se o carro do motorista foi avariado, que foi a primeira vez que praticou esse tipo de crime e os adolescentes já haviam praticado antes, que os adolescentes o convidaram e que foi só essa que participou, que eles não machucaram ninguém, que o dono da conveniência deu “tapão” em seu rosto quando foram para a seccional, que saiu no outro dia após ser preso e que não tem ideia da gravidade e consequências desse ato ele praticou”.

Em que pese a afirmação da ilustre Defensora Pública, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que ele já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior, que não pode ser afastada, como requer a defesa, porque em pleno vigor,
verbis:

“Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO DE MENORES. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DELITO FORMAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A corrupção de menores configura-se com o cometimento de crime em companhia de agente menor, o que ocorreu no caso, sendo desnecessária a prova efetiva de sua corrupção. Súmula n. 500 do STJ"(AgRg no AREsp n. 2.272.137/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 23/6/2023). 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 888.210/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Incabível, pois, o pleito de absolvição do crime do art. 244-B do ECA.

2. Da Requerida Redução da Pena-base Abaixo do Mínimo Legal

Caso rechaçada a tese absolutória, pede
a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria
, considerando a presença das atenuantes de confissão espontânea e menoridade relativa.

Aqui também
não lhe assiste razão
.

O juízo sentenciante reconheceu ambas as atenuantes, porém não reduziu a pena abaixo do mínimo legal, fundamentando sua decisão na
Súmula 231/STJ, que dispõe:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado fere o princípio da individualização da pena, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458 )

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ. SUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SOBRESTAMENTO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido está alinhado com o entendimento expresso na Súmula n. 231/STJ, o qual estabelece que a aplicação da circunstância atenuante não pode resultar na redução da pena abaixo do mínimo legal. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente (Súmula 231 deste Sodalício), sendo imperioso ressaltar que, muito embora a Sexta Turma tenha aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na referida súmula, a Terceira Seção decidiu não determinar a suspensão do trâmite dos processos pendentes". (AgRg no AREsp n. 2.575.333/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2024, DJe de 10/5/2024.) 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp n. 2.121.398/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Portanto, até que sobrevenha eventual modificação da jurisprudência pelo STJ ou pelo STF, a Súmula 231 deve ser integralmente observada, não sendo possível a redução da pena abaixo do mínimo legal.

3. Do
Afastamento da Majorante do Concurso de Pessoas em Razão da Aplicação do Princípio da Consunção

Pede, por fim,
o afastamento da majorante do concurso de pessoas em razão da aplicação do princípio da consunção entre ela e o crime de corrupção de menores,
a fim de evitar
bis in idem
.

Ocorre que, de acordo com entendimento pacificado do STJ, o crime de corrupção de menores tem como finalidade resguardar o menor de idade da influência de um adulto na prática de atos criminosos, enquanto a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas no crime de roubo busca sancionar de forma mais rigorosa a conduta quando há a participação conjunta de múltiplos agentes, aumentando o risco e a gravidade da infração.

Veja-se:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. ROUBO, EXTORSÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEIA. 2. CONSUNÇÃO ENTRE ROUBO E EXTORSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. 3. CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. NÃO VERIFICAÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias ordinárias, com base no acervo probatório, firmaram compreensão no sentido da efetiva participação da paciente na prática dos crimes. Nesse contexto, não se mostra possível o revolvimento dos fatos e das provas, haja vista o habeas corpus não ser meio processual adequado para analisar a tese de insuficiência probatória para a condenação, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere e de cognição sumária. 2. O acórdão impugnado se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que é no sentido de que "A extorsão não é meio necessário para a prática do crime de roubo, tampouco o inverso, razão pela qual resulta inviável a aplicação do princípio da consunção entre os delitos". (AgRg no HC n. 882.670/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, D Je de 18/4/2024.)
3. "[N]ão configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção
(HC n. 485.817/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 19/2/2019)". (AgRg no HC n. 822.709/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/11/2023, D Je de 30/11/2023.) 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC n. 947.737/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Por conseguinte, não há qualquer modificação a ser feita no édito condenatório, eis que prolatado em consonância com o arcabouço probatório colhido nos autos, assim como obedece aos ditames legais concernentes à matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 10 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/03/2025